Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707498-42.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal e Brasília/DF, e como ilegal a decisão exarada pelo Núcleo de Plantão (NUPLA), que decretou a prisão preventiva, paciente incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (autos n. 0708318-58.2020.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutor Jose Augusto Moreira dos Anjos), em resumo, que o paciente não foi preso em flagrante, sendo o aparelho encontrado com ele dias depois dos fatos, em seu local de trabalho, o que o incursionaria em eventual receptação, e não no crime de roubo. Acrescentou que não foi empregada qualquer arma no suposto delito, tampouco arma de fogo ou munição, e, ainda, não houve qualquer prejuízo à vítima, que teve o bem restituído. Alegou que a prisão do paciente se fundou apenas na sua suposta periculosidade e na gravidade abstrata do delito, com a suposta repercussão social deste, não havendo elementos concretos aptos a justificar a segregação com base na garantia da ordem pública. Por fim, aduziu que as condições pessoais do paciente são favoráveis, na medida em que, embora não seja primário, vinha laborando licitamente e cumprindo as determinações da justiça antes de ser preso, possui família constituída e não tem personalidade voltada para a prática de crimes. Pleiteou, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, até o julgamento da ação penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se, inicialmente, que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, deveriam acompanhar a impetração o inquérito policial, a cópia da denúncia, dentre documentos relevantes para a análise do pleito. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, examinarei o pedido da liminar, pois possível a consulta, sem prejuízo da posterior juntada da documentação pela impetrante. Pois bem. O deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ademais, nos termos do parágrafo único, inciso III, do artigo 9o, da Lei 13.869, de 5-setembro-2019, a medida não se mostra manifestamente cabível, pois a eminente autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade, por ora, da medida gravosa. Em consulta à APOrd no 0708318-58.2020.8.07.0001, ID 59534220, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, por ter supostamente, no dia 06-fevereiro-2020, mediante grave ameaça exercida com arma branca (tesoura), subtraído, para si, o aparelho celular J5 PRO, marca Samsung, da vítima Eduardo Alexandre Boaventura Gontijo. O paciente foi preso preventivamente no dia 27-fevereiro-2020, por meio de decisão exarada pelo Núcleo de Plantão (NUPLA) no dia 21-fevereiro-2020 (ID 15351634 dos presentes autos), acolhendo a representação da autoridade policial, com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos: Em relação ao pedido de representação pela prisão preventiva, passo a analisar. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A referida prisão processual, determina, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente dos depoimentos e declarações tomados em sede policial, há prova da ocorrência do delito, em tese, capitulados no artigo 157, § 2°, VII do Código Penal, havendo indícios de ser o representado o suposto autor. A vítima reconheceu o autuado Leandro como o suposto autor do crime, bem como as fotos enviadas à nuvem de armazenamento são determinantes para identificar o representado, bem como trazer robustez aos elementos de prova sob investigação. De outro vértice, verifico ser absolutamente necessária a custodia cautelar, para garantir a ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, considerando a periculosidade do autuado, demonstrada pela gravidade concreta dos fatos a ele atribuídos (emprego de arma branca, à luz do dia e em face de pessoa vulnerável), colocando em xeque a própria credibilidade da justiça, mostrando-se, portanto, inadequada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. Além disso, o autuado é reincidente em delito de mesma natureza (roubo circunstanciado), ostenta outras passagens policiais anteriores, estando, inclusive, em regime de cumprimento de pena na modalidade prisão domiciliar, demonstrando a personalidade voltada para prática delitiva, não havendo outra alternativa apta a resguardar a ordem pública, senão a decretação da prisão preventiva. No mais, quanto ao pedido de busca e apreensão domiciliar, dispõe o CPP, em seu artigo 240, caput e §1°, que a busca e apreensão destina-se à captura de pessoas e coisas, sendo que, em relação a estas últimas, admite-se tal medida para apreender armas, munições e demais instrumentos utilizados na empreitada criminosa, bem como para descobrir objetos necessários à prova da infração. Verifica-se dos autos e das razões apresentadas pela autoridade policial que o autor levou o objeto subtraído para sua residência, além de fortes indícios de ser encontrada a arma utilizada no delito, conforme registro da Ocorrência Policial. Com efeito, a medida de busca e apreensão se faz necessária, pois é a única maneira de recuperar os objetos subtraídos e evitar que o representado oculte ou destrua tais objetos relacionados aos ilícitos sob investigação. Com efeito, ao contrário do alegado pela Defesa, foi supostamente utilizada uma arma branca na prática do roubo, a saber, uma tesoura. No que tange ao fato de o paciente não ter sido preso em flagrante, não inviabiliza a prisão preventiva, tratando-se de título diverso que tem seus requisitos próprios previstos no artigo 312 e seguintes. A alegação de que o aparelho celular foi encontrado com o paciente dias depois dos fatos, em seu local de trabalho, o que o incursionaria em eventual receptação, e não no crime de roubo, trata-se de tese meritória, a qual poderá ser devidamente debatida na ação penal, não sendo a via estreita do presente “writ” o meio viável para a referida apreciação. Para a segregação preventiva basta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, os quais se encontram presentes nos autos, mormente diante do reconhecimento por fotografia do paciente pela vítima na delegacia (APOrd no 0708318-58.2020.8.07.0001, ID 59534222, p. 7). Atente-se, ainda, que a segregação cautelar se baseou na periculosidade do paciente, que, embora reincidente por condenações atinentes a fatos ocorrido em 2012 e 2016, segundo o “decisum”, encontrava-se em prisão domiciliar quando da suposta prática delituosa. Consigne-se, ainda, que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavirus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões de pessoas que se enquadrem dentro do grupo de risco e as relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alíneas “a” e “c”, última parte). Confiram-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos). “In casu”, o paciente não se encontra, em tese, em grupo de risco, e o delito a ele imputado envolveu grave ameaça. Vale ainda salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, a orientação foi para a reavaliação da prisão, o que se faz doravante, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção. Acrescente-se, por pertinente, que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará, em tese, maiores riscos à sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário. Isto porque, conforme se extrai das notícias veiculas no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020, os órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se reuniram para tratar especificamente da situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, consta a “4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias;” (Disponível em [https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus], acesso em 24-março-2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, o inquérito policial, a cópia da denúncia, dentre outros documentos relevantes para a análise do pleito. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator